Tribunal: TJSP
Processo: 1044734-47.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência, declarando a extinção do contrato e condenando a ré restituir à autora, em parcela única, 80% do valor total pago, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir de cada pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, excluídos valores de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência, declarando a extinção do contrato e condenando a ré restituir à autora, em parcela única, 80% do valor total pago, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir de cada pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, excluídos valores de seguro prestamista. Irresignação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602, STJ). Cooperativa que se confunde com incorporadora de imóvel, para alienação de unidades habitacionais. Abusividade da não previsão de prazo para a entrega. Inocorrência de inadimplemento da autora. Devolução de valores pagos. Retenção de 20%, conforme previsão contratual. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.